Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DATA DA PUBLICAÇÃO NO PJE. PREVALÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA VENDEDORA CONHECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE NEGOCIAL. RATIFICAÇÃO PELA RESPECTIVA DIRETORIA EXECUTIVA. ELEMENTO INTEGRATIVO DO SUPORTE FÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. INEFICÁCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. RECURSO INTERPOSTO PELA ADQUIRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA DEMANDADA PREJUDICADO.
1. Hipótese de interposição de apelação contra a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente.
2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação interposta pela vendedora reúne os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, diante de sua tempestividade.
3. Independentemente do cadastro prévio da parte, o registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal então fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente.
4. De acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 5o, ambos do Provimento no 12/2017 editado pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com “exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”, bem como, a “comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
5. A regra prevista no art. 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que as “intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem", nos moldes do art. 2o da aludida lei, "dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico".
6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade da verificação da tempestividade do recurso interposto pela sociedade anônima vendedora, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, posterior à data da publicação no DJe. 6.1. Apelação interposta pela sociedade anônima demandada conhecida.
7. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) os efeitos decorrentes da desconstituição dos negócios jurídicos de compra e venda de energia elétrica, b) se há a necessidade de redistribuição dos ônus da sucumbência fixados na sentença recorrida e, finalmente, c) por iniciativa da sociedade anônima vendedora, se deve ser determinada o afastamento da causa de resolução do negócio jurídico respectivo, com a subsequente improcedência do pedido.
8. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
9. No caso em deslinde, o negócio jurídico existe e é válido, mas não se encontra presente o elemento integrativo do suporte fático referente à contraproposta formulada pela Eletronorte, pois não houve a necessária ratificação pela respectiva diretoria executiva, cuidando-se de requisito previsto no estatuto da companhia. 9.1. Nos termos da regra prevista no art. 427, caput, do Código Civil, "a proposta de contrato [rectius: negócio jurídico] obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso". 9.2. Atente-se ao teor das mensagens expedidas pela sociedade anônima Eletronorte, por meio das quais elaborou as contrapropostas agora em exame, tendo havido a expressa advertência de que "esta contraproposta ainda precisa passar pela aprovação da diretoria executiva".
10. Uma vez que a sociedade anônima ré não deu causa à resolução dos negócios jurídicos de compra e venda de energia elétrica em questão, e, diante do afastamento da regra prevista ao art. 475 do Código Civil, não deve haver, de modo algum, a aplicação da cláusula penal agora objeto de exame. 10.1. De acordo com a regra prevista no art. 408 do Código Civil, a aplicação da cláusula penal demanda a ocorrência de inadimplemento por parte do devedor, ou mesmo, que tenha sido constituído em mora, o que não é o caso versado nos autos.
11. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
12. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 12.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a não aplicação dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
13. Apelação interposta pela sociedade anônima demandada conhecida e provida.
14. Recurso interposto pela sociedade empresária demandante prejudicado.